Tribunal: TJES
Processo: 5021263-31.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021263-31.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRESCERFARMA LTDA
RECORRIDO: JEFERSON BARBOSA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021263-31.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CRESCERFARMA LTDA

RECORRIDO: JEFERSON BARBOSA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CARIACICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais ajuizada por JEFERSON BARBOSA SILVA em face de CRESCERFARMA LTDA. Aduz o recorrido, em síntese, que ao tentar realizar a contratação de um cartão de crédito foi surpreendido com a informação que seu nome estava negativado. Neste sentido, se dirigiu até o CDL e retirou o extrato anexo aos autos, onde foi-lhe informado que a negativação fora solicitada pela empresa recorrente, sob justificativa de um contrato firmado em seu nome que deixou de quitar, gerando a dívida controvertida objeto da negativação. Assim, requer seja a recorrente condenada a retirar a negativação indevida no nome do recorrido, visto que desconhece sua validade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais pelo prejuízo causado.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PROCEDENTE a pretensão inicial e, via de consequência DECLAROU a inexistência do débito junto à recorrente, bem como CONDENOU a mesma ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13843661) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedentes os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz que ao tentar realizar a contratação de um cartão de crédito foi surpreendido com a informação que seu nome estava negativado. Neste sentido, passado a surpresa, se dirigiu até o câmara de dirigentes lojistas da cidade, onde retirou o extrato anexo aos autos (ID 13842876), onde foi-lhe informado que a negativação fora solicitada pela empresa recorrente, sob justificativa de um contrato firmado em seu nome que deixou de quitar, gerando a dívida controvertida objeto da negativação, fato que desconhece, visto que sustenta nunca ter firmado qualquer contratação junto a empresa recorrente.

Em sede de contestação, a empresa farmacêutica recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço, visto considerar que a contratação fora realizada de maneira lícita e correta, sendo observados todos os procedimentos de segurança passíveis de sustentar a legalidade do contrato. Neste sentido, colaciona aos autos selfie do consumidor, junto com sua carteira de identificação, bem como programa de geolocalização para impedir a ocorrência de fraudes quando da realização do procedimento.

Neste sentido, analisando os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que em simples análise aos documentos colacionados pela recorrente, e aos documentos de identificação, bem como comprovante de residência do recorrido, verifico que trata-se de pessoa diversa, que não reside na mesma localidade, em evidente indício de fraude. Portanto, resta patente a ocorrência de falha na prestação do serviço, fator que gera o dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.
CONDENO
o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)